Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600538-96.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS.

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO.

FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
E X T R A T O B A N C Á R I O V Á L I D O .
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO
FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.

D I V E R G Ê N C I A S N A S D O A Ç Õ E S
ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA.

C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
Num. 42957494 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que
não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.

3. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

4 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo
SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.

5. A falta de registro de doação estimável
proveniente de outro candidato ou do
partido não tem o condão de macular
todo o conjunto da prestação de contas,
desde que o doador tenha realizado o
devido lançamento de modo a conferir
transparência e viabilizar a atividade
fiscalizatória.

6. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Num. 42957494 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/20

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600538-96.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/02/2022
Processo referência: 0600538-96.2020.6.16.0091
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n º 0600538-
96.2020.6.16.0091 que considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
(Prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Aparecido Rodrigues Dos Santos, em
Paranacity, referentes às Eleições Municipais de 2020, pelo Partido Social Democrático Brasileiro -
PSDB, tendo em vista as seguintes irregularidades/ausência de: a) extratos das contas bancárias
abertas; b) Foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos, mas não
registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas.
Conforme ID 42901996, as contas foram primeiramente julgadas não prestadas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS (RECORRENTE)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
494
13/05/2022 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.688

RECURSO ELEITORAL 0600538-96.2020.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRENTE: APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS.

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO.

FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
E X T R A T O B A N C Á R I O V Á L I D O .
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO
FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.

D I V E R G Ê N C I A S N A S D O A Ç Õ E S
ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA.

C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
Num. 42957494 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que
não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.

3. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

4 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo
SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha
considera-se sanada.

5. A falta de registro de doação estimável
proveniente de outro candidato ou do
partido não tem o condão de macular
todo o conjunto da prestação de contas,
desde que o doador tenha realizado o
devido lançamento de modo a conferir
transparência e viabilizar a atividade
fiscalizatória.

6. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Num. 42957494 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Aparecido Rodrigues
dos Santos, filiado ao PSDB, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.
42901900).

O candidato obteve 28 votos (não eleito).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 118,00 de recursos estimáveis
em dinheiro de outros candidatos, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do FP
(id. 42902030).

No parecer conclusivo (id. 42902041) o cartório da 91ª Zona Eleitoral - Paranacity
manifestou-se pela desaprovação das contas apresentadas, diante das seguintes irregularidades:
i) apresentação das contas realizada fora do prazo estabelecido; ii) ausência dos extratos das
contas bancárias abertas; e iii) doações diretas realizadas por outros candidatos, mas não
registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas, diante das
irregularidades apresentadas no Parecer Técnico Conclusivo (id. 42902044).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 42902050) que: i) está anexando os
extratos das contas; ii) o atraso na prestação de contas deu-se em virtude do pedido de renúncia
do contador Fabiano de Souza Mello, sendo que a certidão comprobatória do desacordo
comercial foi juntada em 22/02/2021; e iii) a prestação de contas, mesmo que extemporânea,
configura mero vicio formal e não deve ser associado ao comprometimento da lisura nas contas
apresentadas, bem como sua inidoneidade e boa-fé, eis que não incorreu em qualquer prejuízo à
transparência e à verificação de regularidade da Justiça Eleitoral. Ao final, requer o provimento
do Recurso para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral (id. 42902057).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 42912260).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
Num. 42957494 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Juntada de documentos em grau recursal

No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "a partir da edição
da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter jurisdicional. Não
praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
05/12/2019).

Na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de RE nº 0600401-
81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. Fernando Quadros, esta Corte Eleitoral, alinhando-se ao
entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não serão aceitos documentos apresentados
intempestivamente, motivo pelo qual não devem ser analisados.

II.iii - Intempestividade das contas

No caso em exame, constou no parecer técnico a intempestividade na entrega da
prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-
TSE 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições.

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo, o candidato prestou as contas
finais de campanha de forma intempestiva.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha
de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas. Nesses termos é
a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
Num. 42957494 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.

[...]

Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva.

II.iv - Ausência de extratos bancários

O juízo de origem, na sentença, julgou desaprovadas as contas apresentadas,
porquanto não houve a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha.

De fato, conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 42901993), não foram
entregues os extratos consolidados das contas bancárias abertas.

A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;
Num. 42957494 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

[...]

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES
E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva para
análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o
extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a inexistência de
movimentação de recursos:

Num. 42957494 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na
medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira no SPCE,
viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na campanha
provenientes de outros recursos e do fundo partidário, impondo apenas a aposição de ressalva.

II.v - Doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos,
mas não registradas na prestação de contas em exame

Constou no parecer conclusivo que foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos, mas não registradas na presente prestação de contas, revelando indícios de
omissão de receitas.

As informações constantes no parecer conclusivo são as seguintes:

De acordo com o art. 60, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019, é dispensável a
comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de doação estimável entre
candidatos decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral cujo gasto deve ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Entretanto, a
dispensa da comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações, nos termos do § 5º, do
mesmo dispositivo legal, que possui a seguinte redação:

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

§ 6º Para os fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no
valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
Num. 42957494 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que bene ciem duas ou mais campanhas eleitorais.

Verifica-se que, no caso em apreço, restou não cumprida a obrigação de registrar
em sua prestação de contas a doação estimável recebida de outro candidato.

Entretanto, a simples ausência de registro de valores pagos por outro candidato -
devidamente consolidados na prestação de contas desse - não tem o condão de macular todo o
conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da despesa pelo
doador, bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa pelo candidato doador,
razão pela qual não há se falar em prejuízo à análise, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalvas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Aparecido Rodrigues dos Santos.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600538-96.2020.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO
RODRIGUES DOS SANTOS VEREADOR, APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS -
Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO BUCHI BATISTA - PR59930-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Num. 42957494 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219

Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957494 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451943500000041930219
Número do documento: 22051314451943500000041930219